Tribunal: TJSP
Processo: 2015051-12.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao PREVJUD, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil seria absoluta. O Agravante busca a reforma da decisão, alegando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao PREVJUD, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil seria absoluta. O Agravante busca a reforma da decisão, alegando que a norma não possui caráter absoluto e citando precedentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser relativizada para permitir a expedição de ofício ao PREVJUD, visando à obtenção de informações sobre rendas do executado.

III. Razões de Decidir
3. A norma protetiva do art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, pois o sistema processual impõe ao executado o ônus de demonstrar a natureza impenhorável das quantias.
4. A jurisprudência admite a relativização da penhora sobre verbas de natureza alimentar, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas alimentares pode ser excepcionalmente relativizada, conforme jurisprudência do STJ. 2. A pesquisa prévia de vínculo trabalhista ou previdenciário é cabível, avaliando-se posteriormente a viabilidade de constrição das verbas encontradas.